Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO (“OFF LABEL”) APÓS O DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NA REDE DE SAÚDE LOCAL. ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO À AQUISIÇÃO. TRÂMITE COMPATÍVEL AO PERÍODO ACENTUADO DA PANDEMIA – COVID-19. NÃO EVIDENCIADA ABSOLUTA OMISSÃO ESTATAL, TAMPOUCO A RECALCITRÂNCIA AO CUMPRIMENTO JUDICIAL. APARENTE DEMORA SANADA PELO RESPECTIVO SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da demanda reparatória por danos morais retrata que: (a) a requerente foi diagnosticada em 2018 com neoplasia maligna do ovário e em 19.04.2018 foi submetida à cirurgia para retirada do tumor, seguida de 23 (17+6) ciclos de quimioterapia com medicação específica; (b) em agosto de 2019 ocorreu a evolução da doença (recidiva) para o peritônio, reiniciando a requerente o ciclo de quimioterapia para tratamento da doença que teria retornado por metastáse; (c) para evitar o avanço da doença, uma das profissionais responsáveis pelo tratamento e acompanhamento da requerente prescreveu o tratamento com o medicamento LYNPARZA (OLAPARARIBE – 300mg), por tempo indeterminado; (d) o referido medicamento é de alto custo (R$ 14.700,00 a R$ 27.000,00 a caixa), e a requerente não possuía condições de arcar com o tratamento (soldo aproximado de R$ 3.600,00); (e) ajuizada, em 30.03.2020, ação para o fornecimento urgente da medicação (proc. 0702926-86.2020.8.07.0018 – 5a Vara de Saúde e Fazenda do DF), na qual foi determinado, em sede de tutela de urgência (em 21.07.2020), o fornecimento do fármaco à requerente pelo ente federativo na forma e pelo período prescrito pela médica assistente; (f) não obstante a determinação judicial a recorrente teria esperado por cerca de 3 meses para receber o medicamento (entregue em 23.11.2020, mediante sequestro de verbas públicas), fato que teria lhe gerado extrema angústia e sofrimento, além de ter afetado exames periódicos da autora; (g) aduz a requerente que o número do CA (câncer antigen) registrou aumento das células cancerígenas entre 27/10/2020 a 19/03/2021, ou seja de 8,81%, passou para 11,50. Isso ocorreu justamente porque houve a demora no fornecimento da medicação, como dito alhures, bem como a reação do organismo ao reiniciar o tratamento oncológico interrompido pela falta da medicação (ID. 28090171); (h) recurso interposto pela requerente contra sentença de improcedência do pedido de compensação por danos morais decorrentes da conduta omissiva estatal.
II. No caso concreto, em que pese a aparente demora do ente federativo ao fornecimento do medicamento (tutela antecipada deferida em 21.7.2020 e disponibilização em 23.11.2020, mediante sequestro de verbas públicas), bem como a inconteste gravidade do quadro clínico da paciente/requerente, a situação fática vivenciada pela recorrente não subsidia a pretendida compensação por danos extrapatrimoniais na atual quadra.
III. Com efeito, a atual e extraordinária situação da saúde (pandemia de COVID - 19) demandou, em curto prazo (a partir de março de 2020), a realocação de recursos ao enfrentamento do quadro emergencial, sendo que o deferimento do pedido de tutela antecipatória ocorreu em período de inúmeras restrições em vários setores da economia e da sociedade como um todo (julho/2020).
IV. No ponto, a sentença ora revista bem destacou que [...] no caso em apreço, se trata de fármaco de alto custo, off label, devendo a administração seguir todos os procedimentos legais para sua aquisição, sobretudo diante da escassez dos recursos públicos [...].
V. Em consulta aos autos 0702926-86.2020 (5a Vara de Saúde e Fazenda o DF), constata-se que: (a) tão logo intimado do deferimento da medida liminar, o DISTRITO FEDERAL teria informado a abertura de processo administrativo de aquisição do medicamento SEI 00060- 00244557/2020-99, o qual, em 29.7.2021, encontrar-se-ia em fase de elaboração do projeto básico e, em 19.8.2020, em fase de tomada de preços; (b) após o requerimento de sequestro de verbas públicas, a recorrente foi intimada à apresentação de orçamentos (em 19.8.2021); (c) determinado o sequestro em 25.9.2020 (bloqueio de valores por meio do BACENJUD; (d) superveniente informação prestada pelo DF de que (...) os Autos do processo 00060-00244557/2020-99, teve a Pesquisa de Preços finalizada em 09 de setembro de 2020, conforme consta no Relatório SEI-GDF n.o 1541/2020 - SES/SUAG/DIAQ/GEP (...); (e) após a manifestação da recorrente, foi determinada a transferência de valores, destinados à empresa (quantia superior a R$ 80.000,00) à fornecedora do fármaco vindicado (em novembro/2020); (f) nova manifestação do Distrito Federal para informar que (...) o processo será encaminhado para autorização de abertura da Dispensa de Licitação e posteriormente será realizado o Ofício de Convocação de fornecedores interessados em comercializar o produto objeto da aquisição (...) ; (g) prolatada a sentença de parcial procedência do pedido, em 08.1o.2021 (condenado o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento LYNPARZA (OLAPARIBE), na forma e período prescritos no relatório médico ID 62266022, CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO SEMESTRAL, a ser elaborado pela médica assistente, atestando (I) a eficácia da medicação no controle da doença; (II) os ganhos na qualidade de vida da paciente; (III) a imprescindibilidade de manutenção do tratamento e (IV) a inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS), a qual foi objeto de recurso do DISTRITO FEDERAL, distribuído à Egrégia 4a Turma Cível, em 25.02.2021, ainda sem decisão de mérito.
VI. Nesse quadro fático e processual não despontaria a total omissão ou a recalcitrância do ente federativo ao cumprimento da decisão judicial, sendo que teria sido aberto procedimento administrativo com vistas à aquisição de medicamento (logo após a intimação de deferimento da liminar) – não padronizado pelo SUS, ou seja, “off label” e de alto custo -, sendo que não se pode descartar as dificuldades inerentes ao período de pandemia, as quais podem ter impactado o curso (mais célere) do processo de aquisição.
VII. Além disso, os exames colacionados pela recorrente não comprovam o agravamento da doença em razão dos fatos narrados, tanto que ela mesmo teria afirmado (petição de ID 28090137, p. 6) que [...] Felizmente, o tratamento oncológico da Requerente foi retomado a tempo, pois do contrário, a realidade seria outra, pois o óbito da Autora já era esperado por ela e por seus familiares e amigos [...].
VIII. Nesse cenário, não se mostra razoável a condenação do ente federativo ao ressarcimento dos alegados danos morais, de sorte a se manter a conclusão jurídica da sentença ora revista. Precedentes, “mutatis mutandis”: TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1093476, DJe 07.5.2018; 5a Turma Cível, acórdão 1346545, DJe 22.06.2021; 2a Turma Cível, acórdão 945513, DJe 07.6.2016; 1a Turma Recursal, acórdão 1136503. DJe 10.12.2018.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).